Tribunal: TJMT
Processo: 1000010-15.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000010-15.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CASSIO PAULO DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 017.098.201-79 (ADVOGADO), A. C. O. S. - CPF: 071.793.291-50 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DE CUIABÁ (IMPETRADO), CASSIO PAULO DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 017.098.201-79 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), EDELSON RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 011.953.941-10 (TERCEIRO INTERESSADO), EVANDRO LEONARDO DA SILVA - CPF: 012.832.571-22 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, RATIFICANDO A LIMINAR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE DROGAS
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE À PACIENTE –
VIABILIDADE
– INCREPADA QUE ALÉM DE PRIMÁRIA, COM RESIDÊNCIA FIXA, EXERCENTE DE LABOR LÍCITO E SEM NENHUM OUTRO REGISTRO CRIMINAL, É GENITORA DE DUAS CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS –
MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP QUE SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA
– DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – LIMINAR RATIFICADA –
ORDEM CONCEDIDA
.

Apresenta-se desproporcional a manutenção da prisão preventiva se a paciente não aparenta possuir uma periculosidade social e a situação concreta não é de gravidade expressiva.

Logo, se a encarcerada além de primária, com residência fixa no distrito da culpa, ocupação lícita e sem outros registros criminais, é genitora de duas crianças menores de 12 anos; infere-se a dispensabilidade da medida extremada, uma vez que suficiente para o resguardo da ordem pública a sua vinculação às restrições não prisionais, dispostas no art. 319 do CPP, dando-lhe a chance de rever seus atos e, quem sabe, não mais delinquir.

Liminar ratificada e ordem concedida em definitivo, para substituir a prisão preventiva por restrições menos drásticas à liberdade da paciente.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR. CÁSSIO PAULO DE ALMEIDA JUNIOR

PACIENTE:

AMANDA CRISTINE OLIVEIRA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que
decretou a sua prisão preventiva
no APFD n.o 1000001-24.2021.811.0042 (PJe), em razão do suposto cometimento do delito tipificado no
art. 33,
caput
da Lei n.o 11.343/06.

O firmatario do remédio heroico inicia esclarecendo que a paciente foi presa em flagrante delito no dia 31/12/2020 e, por ocasião da homologação do auto flagrancial, teve o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva à bem da ordem pública; a despeito de ser genitora de 02 crianças menores de 12 anos e possuir condições pessoais favoráveis, o que, no entender da defesa, configura coação ilegal apta a ensejar a concessão da presente ação constitucional, inclusive liminarmente.

Nessa esteira, ilustrando a aventada coação ilegal, aduz o impetrante que a
paciente ostenta predicados pessoais abonatórios
, aptos a lhe credenciarem o direito de responder ao processo em liberdade, demais disso,
as decisões
mediantes as quais o d. magistrado singular decretou e manteve o encarceramento cautelar
carecem de fundamentação jurídica válida,
porquanto especadas em argumentos genéricos que
não se prestam a revelar inequivocamente os requisitos legais da medida extremada
, máxime aquele pertinente ao
periculum libertatis
,

inexistindo nos autos elementos concretos a evidenciar que solta, a beneficiária deste
writ
colocará em risco a ordem pública e/ou os meios e fins do processo; a tornar
suficientes e mais adequadas à hipótese as providências acautelatórias do art. 319 do CPP
ou, ainda,
a prisão domiciliar nos termos do art. 318-A, inc. I do CPP,
visto que é genitora e única responsável por duas crianças menores de 12 anos e o crime que lhe é imputado não envolve violência ou grave ameaça à pessoa.

Outrossim, verbera
en passant
que as provas coligidas aos autos evidenciam tratar-se a favorecida nessa ordem de
mera usuária de entorpecentes
com
“vício em maconha desde os 15 (quinze) anos de idade”
(sic) a indicar, ainda com mais razão, a desnecessidade do encarceramento provisório e a viabilidade de aplicação de medidas cautelares menos severas.

Com lastro em tais argumentos, o impetrante requer a concessão
in limine

da ordem em prol do paciente para ver revogada sua prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura em seu favor. Subsidiariamente, reclama a substituição do cárcere por medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP ou pela prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A, do CPP.

No mérito
, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ.

A ação de dignidade constitucional veio instruída com a documentação eletrônica disponível do ID 71563963 ao ID 71563975.

O processo eletrônico foi distribuído durante o Recesso Forense, tendo o d. Relator Plantonista, Exmo. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira,
deferido
a tutela de urgência vindicada, para o fim de
substituir a prisão preventiva da paciente por medidas cautelares alternativas
.

Ao final do período do Recesso, os autos foram distribuídos por sorteio à c. Terceira Câmara Criminal, vindo-me conclusos para providências. Na ocasião,
ratifiquei
o r.
decisum
que deferiu a tutela de urgência (ID 72422955) e, uma vez que já capituladas aos autos as informações da d. autoridade inquinada de coatora (ID 72412480 e ss.), determinei fossem os autos remetidos ao i. órgão ministerial para manifestação.

Por meio do parecer encartado no ID 75144586, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão
da ordem, confirmando-se a liminar outrora deferida
.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai do caderno processual eletrônico que a paciente
Amanda Cristine Oliveira Silva
foi presa em flagrante delito por supostamente cometer o crime descrito no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06,
porquanto flagrada na posse de
09 porções de COCAÍNA [94.69g]
. Diante de tais fatos, o MM. Juiz de primeiro grau entendeu pela necessidade de converter o recolhimento pré-cautelar em prisão preventiva, sob o viés da garantia da ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta da conduta, revelada pela subida quantidade de entorpecentes apreendidos.

Irresignado, insurge-se o impetrante suscitando a ocorrência de constrangimento ilegal, nos termos relatados alhures.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito do
writ
.

Dessume-se da decisão objurgada que a medida segregatícia decretada em face da beneficiária deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que a conduta ilícita que lhe está sendo imputada [
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
] é dolosa e apenada com reclusão, cujo patamar máximo previsto abstratamente para o tipo penal
supera 04 (quatro) anos
.

Quanto ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria
e na
prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos informativos encartados no caderno investigativo, notadamente nas
“declarações dos policiais que efetuaram a prisão, bem como diante da quantidade de substância apreendida e acessórios destinados a suposta mercancia de substância entorpecente”
(ID 71563963, p. 03); a corroborar os indicativos de que estaria, de fato, envolvida com o comércio malsão.

Lado outro, no que concerne ao
periculum libertatis
,
verifico que consta nas razões de decidir do édito segregatício ser a prisão preventiva da paciente necessária para
acautelar a ordem pública
, máxime diante da gravidade concreta da conduta perpetrada, revelada pela subida quantidade de narcóticos apreendidos consigo.

Em sendo assim, não há como falar que as decisões combatidas são teratológicas, desprovidas de fundamentação ou mal motivadas, porquanto se mostram respaldadas em elementos concretos que satisfazem os requisitos e pressupostos normativos exigidos para decretação da medida extrema insculpidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, uma vez que as razões de decidir bem esclarecem os indícios de autoria, a prova da ocorrência do crime e os motivos que levaram o julgador a entender pela indispensabilidade do encarceramento provisório para garantir a ordem pública.

Todavia, embora considere idôneos os argumentos empregados pela d. autoridade inquinada de coatora para decretar e manter a restrição cautelar da liberdade da paciente e
sem perder de vista que os delitos tipificados na Lei de Drogas são graves e constituem-se na porta de entrada para o cometimento de outros crimes, bem como contribuem para o aliciamento de novos usuários, o que,
per se
, demonstra a gravidade da conduta delitiva imputada à increpada; em consonância com o entendimento exarado pelo Exmo. Des. Plantonista, ao menos nesse momento,
não vislumbro motivos concretos para manter a favorecida nessa ordem apartada do convívio em sociedade
. Explico.

É de amplo conhecimento que em observância à garantia constitucional da presunção de inocência, a imposição da prisão preventiva somente é admitida de forma excepcional, se o caso concreto revelar a sua necessidade para proteger todo o corpo social do sujeito que evidencia uma alta periculosidade ou para garantir os meios e os fins da investigação e/ou do processo penal, que podem ser vulnerados durante a espera pelo provimento jurisdicional definitivo.

Isso implica dizer que essa espécie de prisão, que não se confunde com a prisão pena [decorrente de sentença penal condenatória definitiva], somente pode ser decretada diante de fortes evidências de que, em liberdade, o suspeito ou acusado possa gerar tumultos às investigações ou ao regular trâmite processual; ou que tenha a intenção de foragir do distrito da culpa, tentando evitar sua eventual responsabilização criminal; ou, ainda, nas hipóteses em que a gravidade da conduta criminosa ou a periculosidade social do agente sejam tão evidentes que reclame do d. magistrado uma atuação extrema, imediata e diligente, a fim de impedir a ocorrência de prováveis eventos ainda mais danosos acaso o sujeito permaneça solto até a conclusão da persecução penal.

Desse modo e, apenas em tais hipóteses, permite-se a flexibilização do princípio da não culpabilidade, que não é absoluto, mas relativo, passando a harmonizá-lo com o direito à segurança pública e com o interesse estatal e da comunidade em viabilizar a responsabilização penal do infrator após o regular trâmite procedimental, e acaso assim reste devidamente comprovado.

Outrossim, não é despiciendo que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, a partir da entrada em vigor do art. 318-A,
caput
e incisos, do Código de Processo Penal, em não havendo emprego de violência e/ou grave ameaça nem prática do delito contra seus descendentes,
a mãe de criança menor de 12 (doze) anos faz jus à prisão domiciliar
, sem prejuízo da aplicação concomitante de outras medidas cautelares, como forma de assegurar a proteção integral da criança e de seus interesses (vide:
RHC 112.970/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 19/09/2019).

Partindo dessas premissas e volvendo-se à hipótese concreta, não vislumbro a existência de motivos concretos que justifiquem a manutenção da favorecida nessa ordem provisoriamente recolhida ao cárcere, pois, em um exame acurado da prova pré-constituída verifiquei que a beneficiária deste
writ

não aparenta possuir uma periculosidade social
, a evidenciar que sua manutenção em cárcere além de desproporcional, torna-se mais onerosa à coletividade do que a concessão da liberdade provisória condicionada ao cumprimento de restrições menos gravosas.

E assim concluo porque a prova amealhada ao processo eletrônico demonstra que apesar de flagrada portando
09 (nove) porções de COCAÍNA [94,69g]
,
a
paciente é primária e além do processo pertinente à prisão ora vergastada, não possui outros procedimentos criminais em seu desfavor
, conforme verifiquei em consulta ao sistema informatizado
Primus
, interno desse e. Sodalício.

Fosse pouco,
reside em endereço certo no distrito da culpa e exerce labor lícito como “chapeira” no estabelecimento comercial “KM Lanches”, de propriedade da sra.
Carla Silva Borges
[ID 72412486, p. 12-14; ID 71563967], a demonstrar a suficiência de sua submissão ao cumprimento de medidas cautelares não prisionais, garantindo-lhe a chance de uma vez solta, refletir sobre seus atos e, quem sabe, decidir por não mais delinquir; o que, certamente, trará muito mais benefícios à sociedade do que mantê-la presa, correndo o risco de sair do cárcere mais perigosa.

Além disso, consta da prova pré-constituída que, além dos predicados pessoais abonatórios que militam em seu favor, há comprovação inequívoca de que a beneficiária deste
writ
é
genitora de 02 (duas) crianças menores de 12 (doze) anos,
consoante se observa das certidões de nascimento de
Yasmin Vitória Oliveira Silva
e
Anthony Miguel Oliveira Silva
(ID 72412486, p. 47/48) e o crime que lhe está sendo imputado
não foi praticado mediante violência e/ou grave ameaça
, tampouco em face de seus descendentes; a revelar a viabilidade de substituição da prisão ora experimentada por restrições menos severas, também, com espeque no art. 318-A, do CPP.

Portanto, tendo em vista que a prisão da pessoa humana é o derradeiro recurso a ser utilizado pelo Poder Judiciário e, especificamente, a custódia preventiva, que possui natureza cautelar [e não punitiva], presta-se apenas às hipóteses em que inexistirem outros meios menos gravosos, concluo que o caso retratado nos autos não mais enseja a indispensabilidade da medida extremada.

Todavia, também não concordo que a increpada seja beneficiada com a liberdade plena sem qualquer tipo de restrição ao seu direito de ir e vir, máxime porque o delito pelo qual está sendo acusada é de demasiada gravidade, de modo que
considero indispensável a sua vinculação ao processo mediante o cumprimento de restrições não prisionais.

Com isso, afasta-se qualquer possibilidade de o encarceramento provisório adquirir contorno de cumprimento antecipado de pena,
que é terminantemente vedado pelo Direito Penal e pela Constituição Federal, que dispõe a regra de que os acusados, em geral, devem aguardar o deslinde processual em liberdade, em observância ao princípio da presunção de inocência.

Desta feita, com base no disposto no art. 282 do Código de Processo Penal, o binômio necessidade e adequação deve nortear a escolha da medida cautelar aplicável ao caso concreto, a fim de se evitar a banalização da custódia cautelar, e,
assim como fez o douto Relator da decisão que deferiu o pleito liminar
, entendo por apropriada a submissão da favorecida nessa ordem às seguintes medidas cautelares do art. 319 do CPP (
sem prejuízo da fixação de outras pelo d. juízo
a quo
, se entender cabíveis
),
as quais ratifico:

1.

Comparecimento periódico em juízo, em prazo e condições fixadas pelo Juiz
a quo
;

2.

Proibição de ausentar-se da Comarca por período superior a 07 (sete) dias;

3.

Proibição de alterar o domicílio sem prévia comunicação ao juízo;

4.

Proibição de frequentar bares, congêneres ou qualquer lugar que possa existir indício de comércio de substância entorpecente;

5.

Recolher-se em sua residência no período noturno e aos finais de semana;

6.

Utilização de aparelho de monitoração eletrônica
até ulterior deliberação da d. autoridade inquinada de coatora.

Esclareço, por oportuno, que a prisão cautelar tem a
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que tanto a sua decretação, como sua revogação guardam relação com o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Em sendo assim,
havendo o descumprimento de quaisquer das medidas impostas ou a superveniência de fatos concretos que recomendem a restrição à liberdade do paciente, nada obsta que seja novamente recolhido ao cárcere
, uma vez que a revogação/manutenção da medida depende da permanência/alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Não são outros os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, que preceitua poder o juiz revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Destarte, evidenciados que os fins acautelatórios almejados pela d. autoridade indigitada de coatora ao decretar a prisão preventiva podem, neste momento, ser alcançados pela aplicação de medidas alternativas à prisão, entendo pela possibilidade de acolhimento da pretensão do impetrante no presente remédio heroico
.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
ratifico a liminar outrora deferida e

CONCEDO EM DEFINITIVO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol da paciente
AMANDA CRISTINA OLIVEIRA SILVA
,
para SUBSTITUIR A SUA PRISÃO PREVENTIVA por medidas cautelares alternativas do artigo 319 do CPP, conforme as condições já especificadas, sem prejuízo de novo decreto prisional por fatos supervenientes, principalmente em caso de descumprimento de quaisquer das cautelares estabelecidas, nos termos do art. 282, §4o, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2021